Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LESÕES RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA. FUNDADO TEMOR. DEMONSTRAÇÃO. Nas infrações penais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço. É incabível o reconhecimento de lesões recíprocas quando as provas dos autos demonstram, seguramente, que o réu foi o responsável por iniciar as agressões, além de evidenciarem o excesso em sua conduta, causando as lesões descritas no laudo pericial. Para a configuração do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, motivando-a a buscar a tutela protetiva do Estado. Mostra-se inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos suficientes para a formação de um juízo de convicção claro e seguro acerca da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.